Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706171-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAIO VALERIANI DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0737260-37.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Agravante por CAIO VALERIANI DINIZ, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade, incompetência e de litisconsórcio necessário, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, entre as partes em epígrafe. Diz a parte autora que se dirigiu à agência do banco réu para sacar as cotas do PASEP e se deparou com um saldo que entende irrisório. Irresignada sobre o baixo saldo, solicitou os extratos do PASEP e a microfilmagem completa de sua conta PASEP. Indagado sobre as cotas de participação que foram depositadas em sua conta desde a sua inscrição o funcionário do banco réu informou que no banco de dados daquela instituição se reportavam apenas ao período a partir da sua admissão, não havendo nada referente ao período reclamado. De posse dos extratos verificou que as remunerações da sua conta do PASEP foram feitas aquém do que entende previsto para aqueles depósitos e, também constatou diversas subtrações de valores, as quais não foram efetuadas pela parte autora. Requer a condenação do réu à restituição dos valores desfalcados da conta do PASEP da parte autora, a títulos de danos materiais, deduzido o valor já recebido, atualizado até a data do saque, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97), e correção monetária sobre todas as parcelas devidas. Houve o recebimento da inicial e o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, com o consequente recolhimento das custas iniciais (ID 53537740). Citado, o réu apresenta contestação (ID 5587045). Alega como preliminares: a) a sua ilegitimidade passiva; b) incompetência da justiça estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União; c) impugnação à gratuidade de justiça; d) como prejudicial de mérito: a prescrição da correção monetária, alegando ser aplicável a prescrição quinquenal; d) no mérito: informa que a atualização foi feita de forma correta, e o Banco efetuou o pagamento da quantia do valor que se encontrava depositado; que não cometeu nenhum ilícito ou ilegalidade, tampouco reteve verbas, logo, nada há nada a ser reparado em sua conduta, de modo que a pretensão autoral de correção dos valores depositados referente ao PASEP deve ser julgada improcedente; pugna pela condenação da parte autora às verbas decorrentes da sucumbência. Veio réplica (ID 57518923). É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A impugnação à gratuidade da justiça restou prejudicada, ante o recolhimento das custas iniciais. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DO ÔNUS DA PROVA Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois oPASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. A parte autora, de seu lado, qualifica-se como consumidora para fins legais, pois é a tomadora do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijada da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. Nada obstante a incidência do CDC, não é o caso de deferir-se a inversão do ônus da prova em desfavor da parte fornecedora, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei 8078/90, pois, na hipótese dos autos, não se cogita de hipossuficiência técnica da parte autora para fazer a prova do direito que lhe ampara, sendo de notar, no particular, que a petição inicial já veio, inclusive, instruída com parecer técnico, a evidenciar a plena capacidade da parte autora em desincumbir-se do ônus probatório que legalmente lhe é cometido. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP da parte autora, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019. Grifei). Ora, nestes autos a parte autora dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO Assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Ademais, não se questiona nesta demanda o índice aplicado na correção monetária das contas do PASEP, o que atrairia a presença do Conselho Diretor do Fundo de Participação (União), mas tão somente a sua correta aplicação pela instituição financeira ré, responsável por tal proceder. Afasto, portanto, o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. DA PRESCRIÇÃO A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da ‘actio nata’) é a data da violação do direito invocado. Diferentemente do que entende a parte autora, no entanto, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, ‘Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento’. O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em agosto/2018 (ID 51283952, p. 4), toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda ainda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto à parte autora indicar, em planilhas discriminadas, quais são os valores que supostamente foram subtraídos da conta PASEP do autor pelo banco réu, indicando-se data e valor, além dos índices que foram aplicados na correção dos depósitos. Faculto ao réu, de igual modo, a juntada de planilhas discriminadas, de modo a demonstrar os valores creditados em favor da parte autora, a fim de comprovar a correção dos créditos procedidos. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo comum de quinze dias. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença. Int. BRASÍLIA-DF, datado e assinado eletronicamente.” Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, afirma o Agravante que seu recurso tem amparo nos inciso I (tutelas provisórias) do art. 1.015 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição” (Num. 14986262 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 14986263 e 14986265). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0737260-37.2019.8.07.0001, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade, incompetência e de litisconsórcio necessário, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações de ilegitimidade de parte, de incompetência, de litisconsórcio necessário e de prescrição, todas rejeitadas na decisão em tela, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador